Tribunal: TJES
Processo: 0002600-36.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002600-36.2022.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: SIMONE VIEIRA DE JESUS e outros

RECORRIDO: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002600-36.2022.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: SIMONE VIEIRA DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE: SIMONE VIEIRA DE JESUS - ES17919-A
Advogado do(a) RECORRIDO: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME – RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que a queixa-crime seja recebida é necessário que haja justa causa, bem como, indícios de autoria e provas de materialidade, não sendo esta a situação do caso em comento. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002600-36.2022.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: SIMONE VIEIRA DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE: SIMONE VIEIRA DE JESUS - ES17919-A
Advogado do(a) RECORRIDO: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a queixa crime:

“A QUERELANTE é advogada, e atua em um processo de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens em trâmite perante a 2a Vara de Família da Comarca de Linhares/ES (processo n° 5006004-44.2021.8.08.0030), defendendo os interesses de sua cliente contra a parte contrária, ora QUERELADO.

Que no dia 18 de janeiro do ano corrente, o QUERELADO enviou mensagem por aplicativo à cliente da QUERELANTE com intuito de difamar a imagem da QUERELANTE, aludindo que a advogada QUERELANTE não é confiável, e que está mentindo, fraudando o processo, conforme demonstrado abaixo:

Nessa ocasião enviei mensagem ao QUERELADO pedindo que ele parasse de enviar mensagens à minha cliente, e que parasse de me difamar para a minha cliente e para terceiros, e na mesma ocasião enviei mensagem à advogada dele relatando o ocorrido e também pedindo que ela interviesse para parar as difamações e importunações à minha cliente. O QUERELADO respondeu a minha mensagem no meu telefone pessoal, confirmando que me difamou, e mais uma vez me denegrindo dizendo que não tenho profissionalismo, que estou ameaçando e intimidando ele, que eu só busco ganhar dinheiro:

...

Em 26 de janeiro de 2022, o Sr André e a sua advogada se habilitaram nos autos do processo. Nessa ocasião o Sr André, de forma intimidatória e difamatória, ao tomar ciência dos autos, enviou a cópia do processo à todos os familiares da minha cliente, e vários amigos comuns, dizendo que iria processar a cliente e está patrona, por nós estarmos usando de "mentiras" no processo, pois o patrimônio era só dele, e que ele nunca tinha vivido em união estável com a minha cliente.

Nesse mesmo dia, o Sr André mandou outra mensagem à minha cliente novamente pedindo para desistir do processo e caluniando a mim: "eu vou te pedir encarecidamente pare c isso... Desista dessa ideia. E se eu receber qualquer mensagem de Simone novamente eu vou dar queixa pela ameaça q ela me fez"

...

Também no mesmo dia, o Sr André mandou mensagem ao irmão da minha cliente: "(...) e agora estou sendo ameaçado pela advogada dela e chantageado..."

...

Em março foi realizado um recurso nos autos do processo, e por esse motivo fiz a juntada de outros documentos, inclusive declaração de algumas testemunhas que comprovam a união estável do casal e o patrimônio adquirido por ambos. Em declaração, as testemunhas confirmam que o QUERELADO pratica difamação da cliente e da advogada, e sempre afirma que irá nos processar por ameaça e fraude no processo, conforme documentos em anexo.

Ao tomar conhecimento das declarações prestadas pelas testemunhas, o QUERELADO mandou mensagem à uma das testemunhas, intimidando a mesma para "pagar o que deve", e mandando recado intimidatório: "Aproveita e printa e manda para a advogada" (documento em anexo).

No Direito Penal, a autoria delitiva é de quem executa a ação expressa pelo verbo típico da figura delituosa. Portanto, pelos fatos narrados não resta dúvidas que o QUERELADO foi autor dos crimes de difamação, crimes contra a honra, e crime de calúnia ao atribuir que a QUERELANTE está praticando o crime de chantagem contra o QUERELADO, razão pela qual requer a sua condenação. (...)”

A defesa pugna pelo recebimento e processamento da queixa-crime.

Cumpre-nos esclarecer que a magistrada
a quo
rejeitou a queixa-crime, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que não foram apresentados elementos mínimos necessários à configuração dos crimes de calúnia e difamação, porquanto ausente o dolo específico.

Desta forma, cabe destacar os dizeres do artigo 138 do Código Penal, que prevê a calúnia:

“Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.”

Ao analisar os documentos presentes nos autos, pode-se reconhecer uma crítica à querelante decorrente de sua profissão, contudo, não se verifica nas expressões utilizadas pelo querelado (“vou dar queixa pela ameaça q ela me fez” e “agora estou sendo ameaçado pela advogada dela e chantageado”) a imputação de algum crime a figura da recorrente, assim não havendo como configurar o delito de calúnia.

Não obstante, tais falas não ferem diretamente a reputação da ora recorrente, sendo este elemento essencial para caracterizar o crime de difamação, vejamos:

“Difamação Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. Exceção da verdade Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.”

Assim, a expressão “não é uma boa pessoa” utilizada para se referir à pessoa da querelante, mesmo sendo possível identificar certa crítica a esta, não há a possibilidade de verificar o dolo específico de ofender sua honra, não se passando de
animus narrandi
ou
animus criticandi
.

Portanto, a inadmissão da ação penal privada se deu de forma perfeitamente fundamentada na ausência de justa causa.

Diante das considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que inadmitiu a queixa-crime de
SIMONE VIEIRA DE JESUS
.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.